Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Estupro. Tentativa. Provas. Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Circunstâncias judiciais.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
3 – Sem prova de que a vítima, no momento do fato, tinha a capacidade de discernimento comprometida em razão do uso de entorpecente, devem ser consideradas as declarações dela, na delegacia, sobretudo porque, detalhadas e coerentes, foram confirmadas pelo depoimento de testemunha, que viu o réu sobre a vítima apertando-lhe o pescoço, e do policial que a socorreu.
4 – A referência, de forma genérica, ao sofrimento suportado pela vítima em razão do crime de estupro - consequência ínsita a delitos dessa natureza -, não é suficiente para valorar negativamente as consequências do crime. Não demonstrado que o abalo psicológico extrapolou o normal à espécie, afasta-se a valoração desfavorável da circunstância judicial.
5 - O crime de roubo se consuma com a grave ameaça e a inversão da posse. Se ocorreu grave ameaça e o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado, o roubo.
6 – O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria.
7 - Se o emprego de arma foi utilizado como causa de aumento na terceira fase. Considerá-lo também para elevar a pena-base caracterizaria bis in idem.
8 – Apelação provida em parte.